Tribunal: TJDFT
Processo: 0717391-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0717391-02.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAGDA SIMOES MENDONCA 96511028100, PEDRO AUGUSTO SABOIA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MAGDA SIMOES MENDONCA 96511028100, PEDRO AUGUSTO SABOIA DE OLIVEIRA DECISÃO Rejeitada a impugnação à assistência judiciária gratuita agitada por ambas as partes. Os documentos colacionados se revelam, por ora, eficazes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse. No mais, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. Desse modo, as obrigações decorrentes de eventual sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da benesse (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o). Defiro, pois, a assistência judiciária gratuita aos recorrentes/recorridos. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 22 de setembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito